Tribunal: TJBA
Processo: 8056793-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056793-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: ESPOLIO DE NOEME XAVIER BRITO e outros

Advogado(s)
:
MANOEL BASTOS CARDOSO, ADRIANA OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO.
NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS FUNDAMENTOS DA

DECISÃO
.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I –
Insurge-se o recorrente contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, fundamentada na ausência de interesse recursal e na inobservância do princípio da dialeticidade. A decisão recorrida considerou inexistente a aplicação de multa ou análise de justificativas sobre a impossibilidade de juntada de extratos bancários. O agravante limitou-se a impugnar possível multa em potencial, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

II –
No caso
,
mais uma vez,
os argumentos lançados pelo agravante
–
previsão

de de cabimento de
agravo de instrumento
contra decisões relativas a exibição ou posse de documento ou coisa (
artigo 1.015, VI, do CPC
)
; rol taxativo mitigado
do artigo 1.015 do CPC
; e impossibilidade de julgamento monocrático do recurso –
não atacam
especificamente os fundamentos da decisão ora agravada, consistentes
na

falta de interesse recursal e
inobservância ao princípio da dialeticidade em face da
inexistência de cominação de
multa ao recorrente
no ato judicial de primeiro grau e ausência de exame d
as justificativas de suposta impossibilidade de apresentação do extratos bancários do
s
agravado
s
.

III –
Assim, o agravo interno

não possu
i
conexidade com o
s
fundamento
s
da
decisão agravada, razão pela qual, igualmente, não deve ser conhecido.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos de AGRAVO INTERNO

no AGRAVO DE INSTRUMENTO
8
0
56793
-
65
.20
2
4
.8.05.00
0
0
, em que é
agravante
BANCO BRADESCO S/A
e
agravad
o
s

ES
PÓLIO DE NOEME XAVIER BRITO e JURANDIR XAVIER BRITO
.

ACORDAM
os D
esembargadores componentes da Segunda Câmara

Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
N
ÃO CONHECER DO

AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA